Tribunal: TJMT
Processo: 0030131-66.2011.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030131-66.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNICA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.607.324/0001-43 (EMBARGADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), MATILDE MORAES DA SILVA - CPF: 106.243.411-00 (EMBARGADO), GISELE MORAES DA SILVA - CPF: 481.894.801-20 (EMBARGADO), GISELE MORAES DA SILVA - CPF: 481.894.801-20 (EMBARGANTE), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), MATILDE MORAES DA SILVA - CPF: 106.243.411-00 (EMBARGANTE), UNICA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.607.324/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATILDE MORAES DA SILVA - CPF: 106.243.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE MORAES DA SILVA - CPF: 481.894.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONCESSÃO DA JSUTIÇA GRATUITA – OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – PEDIDO INDEFERIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se o acórdão não apreciou os pressupostos para análise da fixação de honorários advocatícios, pertinente se mostra o manejo dos embargos para sanar a referida omissão.

2. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo. Se os argumentos e documentos colacionados nos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal pedido deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Única Comércio de Eletrodomésticos Ltda. contra Acórdão que desproveu o recurso de apelação cível interposto por Estado de Mato Grosso, em que visava a reforma de sentença reconheceu a ocorrência de decadência e declarou extinto o débito tributário, com fulcro no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, extinguindo o processo com base no artigo 487, inciso II, do CPC.

Em apertada síntese, a embargante sustenta que o acórdão é omissa por deixar de se pronunciar sobre o benefício da justiça gratuita e condenação em honorários advocatícios.

Pautado nesses argumentos, requer seja sanada omissão indicada, a fim de que este Tribunal se manifeste acerca de referidos requerimentos.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 98187980).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Ademais, o julgamento dos embargos de declaração por decisão monocrática (art. 1.024, §§ 2º e 3º, CPC), para ser bem cumprido, exige que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por magistrado no âmbito de tribunal sejam julgados também por decisão monocrática.

Outro ponto que merece consideração é que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Os embargos, no caso, foram opostos visando aclarar o acórdão pela inexistência de condenação de honorários advocatícios e apreciação do pedido de justiça gratuita, formulados pela parte apelada.

Os aclaratórios merecem acolhimento, uma vez que a parte, de fato, havia pleiteado tanto o arbitramento de honorários de sucumbência quanto a concessão dos benefícios de justiça gratuita em sua contraminuta ao recurso de apelação.

Argui a embargante que é pessoa jurídica hipossuficiente e não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e com os honorários sucumbenciais fixados nos autos, motivo pelo qual, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem. A concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Ocorre que, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, pois, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifica-se, que no caso em comento, a parte não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido não veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira.

Cabe consignar que para o reconhecimento da hipossuficiência, seria necessário seria que a empresa, apresentasse além declaração de hipossuficiência, declarações de imposto de renda, extrato bancário, documentos que demonstrem que os seus bens se encontram penhorados, inscrição no cadastro de proteção ao credito, existência de várias execuções e outros documentos que comprovem a precariedade financeira em que se encontra o recorrente que o impossibilite de arcar com o preparo recursal.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA – INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA – BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse. No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4º da Lei nº 1.060/50”. (TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA, AFRONTA AO ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV da CF/88 e artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita pretendida pela agravante, se as provas demonstram o contrário, vez que se trata de empresária, financiou veículo de elevado custo financeiro e constituiu advogado particular para consignação dos valores que entende devidos e revisão das cláusulas que entende abusivas, não trazendo para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada.” (AI 153666/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/05/2013, Publicado no DJE 15/05/2013)

Outrossim, importante ressaltar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso, motivo pelo qual, não merecer ser deferida.

Além disso, insta consignar que embora seja possível o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento processual, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o benefício possui efeito ex nunc, ou seja, não se admite a retroatividade, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. [...] 2. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp 1619350/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp 1828060/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

Assim, ainda que fosse deferida assistência judiciária gratuita, esse benefício não teria o condão de retroagir em relação à condenação relativa ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

No que tange aos honorários advocatícios, razão assiste à embargante.

Ante o exposto, com amparo no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso tão somente para sanar a omissão no tocante aos honorários, fixando-os 10% sobre o valor da causa e indefiro os benefícios da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021